Tribunal: TJPA
Processo: 0059854-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059854-06.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição de crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 13631, declarou sua nulidade e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:(i) verificar a aplicabilidade do art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 para afastar a condenação em honorários; e

3.

(ii) determinar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, considerando o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, não se estendendo às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.037.693/GO, 1ª Turma).

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa ou do proveito econômico obtido, com definição em fase de liquidação de sentença nos casos de iliquidez.

5. A manutenção dos créditos tributários no sistema de fiscalização após o reconhecimento da prescrição demonstra ausência de integral cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, determinada a observância do escalonamento dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, sendo vedada sua extensão por analogia ou equidade às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais.

2. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública e cujo valor da causa ou do proveito econômico supere 200 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados mediante escalonamento nos termos do art. 85, §5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§3º, 4º e 5º; Lei Federal nº 10.522/2002, art. 19, §1º

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.037.693/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 07.03.2023; STJ, Tema 1076, REsp 1.850.512/SP, j. 16.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NEGAR-LHE PROVIMENTO
. De ofício, determinada a observância do escalonamento dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra Sentença

proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da comarca de Belém nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ajuizado por
SEMASA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA
em face do

apelante.

Em síntese da exordial, a empresa alega que o Estado do Pará continua cobrando o tributo decorrente do Auto de Infração (AI) nº 13631 lavrado em 13/05/1997 que consta até o dia 21/02/2016, o valor de R$ 1.416.344,71 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil reais, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos). Por conta disso, teria ocorrido a prescrição originária do tributo e o débito deveria ter sido extinto.

Após devidamente citado, o Estado do Pará ofertou contestação e concordou imediatamente com o pedido feito pela autora e apenas informou que a demanda não teria sido judicializada por parte do Fisco, visto que reconheceu o extravio dos documentos pela via administrativa, o que atrasou na cobrança do débito. Dessa forma, apenas pugnou pela não condenação em sucumbência, conforme art. 19, §1º, I da Lei Federal nº 10.522/2002.

Em manifestação à contestação, a empresa pediu o julgamento antecipado do mérito e a procedência dos pedidos.

O pleito foi apreciado pelo Juízo
a quo
o qual julgou procedente o pedido para determinar a anulação do Auto de Infração 13631 e arbitrou honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração para modificar o
decisum
apenas no tópico da sucumbência, visto que não houve pretensão resistida. Logo, o percentual deveria ter sido minorado.

Os embargos foram desprovidos.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões sustentou a aplicação do disposto no art. 19, §1º, I da Lei Federal nº 10.522/02. Caso não seja possível, pediu a diminuição para a metade do que fora arbitrado, visto que não houve resistência da pretensão do demandante no decorrer do processo, conforme art. 90, §4º do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões ao recurso, o apelado impugnou todos os argumentos apresentados e pediu pela manutenção do feito.

O Ministério Público não se manifestou nos autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Como relatado, a insurgência do apelante restringe-se aos honorários sucumbenciais aplicados pelo juízo de primeiro grau.

No que tange ao argumento da Fazenda Pública para que seja aplicado o disposto no art. 19, §1º da Lei Federal nº 10.522/2002, no sentido de afastar a condenação em honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que este dispositivo se aplicada somente à Fazenda Nacional, devendo a norma ser interpretada de forma restritiva, não comportando aplicação extensiva, seja por analogia ou equidade.

Vejamos:

A norma contida no art. 19, § 1º, I, da Lei nº 10.522/2002, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios na hipótese de o exequente reconhecer a procedência do pedido veiculado pelo devedor em embargos à execução fiscal ou em exceção de pré-executividade,
é dirigida exclusivamente à Fazenda Nacional, não sendo aplicável no âmbito de execução fiscal ajuizada por Fazenda Pública estadual.

STJ. 1ª Turma. REsp 2.037.693-GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 7/3/2023 (Info 766). - grifei

Ainda, quanto ao pedido de minoração do percentual pelo Estado do Pará, alegando o disposto no art. 90, §4º do CPC (se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.) não merece prosperar, haja vista que a Fazenda Pública mesmo após sentença, manteve os créditos tributários no sistema de fiscalização ao invés de ter arquivado o Auto de Infração, diante da ocorrência da prescrição originária do crédito tributário, conforme ID 14750117 - Pág. 5.

Desta forma, não prosperam as alegações do apelante, devendo ser mantida a sua condenação em honorários sucumbenciais.

No presente caso, observa-se que a demanda fora ajuizada para anular o crédito prescrito em Auto de Infração nº 13631 feito pela Fazenda Pública antes que fosse convertido em título executivo extrajudicial, cujo valor da causa é de R$ 1.416.344,71 (um milhão, quatrocentos e dezesseis mil reais, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos).

Contudo,
por se tratar de matéria de ordem pública
, verifico que os honorários foram de pronto arbitrados pelo juízo de primeiro grau no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem considerar que este valor ultrapassará facilmente os 200 (duzentos) salários-mínimos, deixando de considerar as faixas previstas no §5º do art. 85 do CPC.

A este respeito, o Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras acerca dos honorários, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários
deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Portanto, de acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 5º, do art. 85, na hipótese de a Fazenda Pública figurar como parte e o valor da causa ou o proveito econômico ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos, faz-se necessário o escalonamento, a ser observado em fase de liquidação de sentença.

Portanto, sendo a condenação em honorários a concretização do princípio da sucumbência, mantenho a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, devendo apenas, em fase de liquidação de sentença, ser observado o escalonamento previsto no parágrafo 5º do art. 85 do CPC, os quais fixo sempre no patamar mínimo de cada faixa sucessivamente, nos termos do art. 85, parágrafos 3º e seus incisos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
mantenho a condenação em honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa, devendo apenas, em fase de liquidação de sentença, ser observado o escalonamento previsto no parágrafo 5º do art. 85 do CPC, os quais fixo sempre no patamar mínimo de cada faixa sucessivamente, nos termos do art. 85, parágrafos 3º e seus incisos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/02/2025